Tribunal: TJMT
Processo: 1022651-34.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022651-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (APELADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), TACIELY FELIX DE MACEDO - CPF: 061.696.761-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DO ART. 85 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória, homologou o reconhecimento jurídico dos pedidos e, por conseguinte, extinguiu o feito.
E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

2. A parte
apelante
pugna
(i)
preliminarmente, pelo sobrestamento d
os autos, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF;
(
ii
)
no mérito,
pela
reforma da decisão quanto a fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa
e,
(
iii
)

s
ubsidiariamente, pela aplicação das faixas de escalonamento previstas nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o processo deve ser sobrestado à espera do julgamento do Tema 1.255 do STF; e (
ii
) avaliar a adequação da fixação de honorários sucumbenciais à luz do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
Afastada a questão preliminar, o cerne da controvérsia cinge-se em determinar se é aplicável as faixas de escalonamento previstas nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC.

5.
Quanto aos honorários, reconheceu-se que a sentença apelada não respeitou os escalonamentos previstos no art. 85 do CPC, sendo necessária sua reforma para aplicação dos percentuais mínimos legais de cada faixa, considerando o valor do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento
:
“
A fixação de honorários advocatícios em causas que envolvam a Fazenda Pública deve observar os percentuais e escalonamentos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, aplicando-se os limites mínimos para causas de baixa complexidade.
”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
85, § 3º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp
2088915
/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1022651-34.2022.8.11.0041 ajuizada por
WELLINGTON COSTA BAIMA
,
homologou o reconhecimento jurídico dos pedidos e, por conseguinte, extinguiu o feito
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF e, no mérito, a necessidade de reforma da decisão quanto a fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa, tendo em vista o valor exorbitante do proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença, com a consequente aplicação das faixas de escalonamento previstas nos §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte (Id. 252192222).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O — PRELIMINAR — SOBRESTAMENTO DOS AUTOS — AFETAÇÃO TEMA 1.255 STF

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de recurso
de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1022651-34.2022.8.11.0041 ajuizada por
WELLINGTON COSTA BAIMA
,
homologou o reconhecimento jurídico dos pedidos e, por conseguinte, extinguiu o feito
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema n. 1.255 do STF.

Pois bem.

De fato, como apontado, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 1.412.069, que trata do Tema 1.255.

A questão a ser decidida naquele recurso é justamente a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil (CPC), nos casos em que os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico da demanda sejam considerados elevados.

Todavia, é importante destacar que, até o momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há nenhuma ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta c. Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8º, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem negado pedidos de sobrestamento, inclusive em casos análogos. Cito, como exemplo, o recente julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp:
2088915
SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).
[sem destaque no original]

Portanto, não vejo razões para suspender o presente feito ou outros que envolvam honorários advocatícios, pois o entendimento fixado pelo c. STJ continua vigente e deve ser observado até que ocorra eventual modificação pelo c. STF, razão pela qual rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito.

V O T O — MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de recurso
de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1022651-34.2022.8.11.0041 ajuizada por
WELLINGTON COSTA BAIMA
,
homologou o reconhecimento jurídico dos pedidos e, por conseguinte, extinguiu o feito
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que a parte apelada ajuizou a presente ação anulatória visando anular os créditos tributários constituídos por meio do regime de apuração “ICMS Estimativa Simplificado” – Art. 87-J-6, RICMS (Id.

252191656).

Devidamente citada, a parte requerida, ora apelante, reconheceu a procedência dos pedidos e cancelou as cobranças indevidas (Id.

252192208).

Ato contínuo, o d. Juízo
a quo
extinguiu o feito e, consequentemente, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id. 252192215):

“[...]

À vista do exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento, pelo requerido, da procedência do pedido formulado pela parte autora e com fundamento no artigo 487, inciso III, ‘a’, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, com resolução de mérito.

Deixo de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento, conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, c/c 90, §4º, do CPC.

[...]”.

[sem destaque no original].

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs o presente recurso de apelação, apontando a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa, tendo em vista o valor exorbitante do proveito econômico obtido.

Subsidiariamente, requer seja reformada a sentença, com a consequente aplicação das faixas de escalonamento previstas nos

§§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC.

Logo, não se discute, no caso sob exame, se aplicável à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários, mas sim a sua fixação.

No tocante a isso, embora haja impossibilidade de acolher o pedido principal, como já superado na questão preliminar suscitada, deve ser acolhido o pedido subsidiário para aplicação, no presente caso, do que preceitua os §§ 3º e 5º do artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”
. ”
.
[sem destaque no original].

Assim, tenho que, por ser causa de baixa complexidade, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM
EXECUTA
DO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo
executa
do é acolhida e implica em redução do quantum
executa
do.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, publicado
no DJE 21/03/2024).
[sem destaque no original].

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de a
pelação
interposto
para acolher o pedido subsidiário e, por conseguinte, reformar
a
sentença
apelada quanto ao percentual dos honorários advocatícios fixados, devendo-se observar os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4º, do CPC.

Em atenção ao Tema 1.059 do
c. STJ
, deixo de majorar os honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024